Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729629-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Ao ID 62105020, PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS apresentou petição por meio da qual requereu a extinção do Agravo de Instrumento em razão da perda do objeto, tendo em vista a reconsideração pelo juízo de origem da decisão a qual fundamentou a interposição do presente recurso. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator